Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-82.2024.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. LICITUDE DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE FOI COMPROVADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RÉ QUE DÃO CONTA DA REGULAR ADESÃO DO AUTOR A SEU QUADRO DE ASSOCIADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.